Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721630-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO MENEZES DE SOUZA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUGO MENEZES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. O impetrante alega, em síntese, que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP, e que antecedentes criminais, reincidência e processos em andamento não servem de fundamento para impedir a soltura sob monitoramento. Informa que o paciente tem ocupação lícita, residência fixa no distrito da culpa, família constituída, cuida dos pais doentes e é o responsável financeiro pela companheira e filhos. Argumenta que a suposta conduta delitiva não demonstra gravidade concreta, pois os elementos trazidos na decisão atacada constituem elementos do próprio tipo penal em apreço. Suscita o princípio constitucional da presunção de inocência, defendendo a manutenção da medida constritiva quando justificada sua necessidade para assegurar a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou aplicação da lei penal, o que não é o caso dos autos, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a concessão a ordem para que a prisão preventiva seja revogada, com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na ausência dos pressupostos da prisão domiciliar, pois não restou demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do paciente em relação aos seus filhos menores (ID. 59595974 - Pág. 54). Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 11/05/24, na QNP 20, Ceilândia/DF, dentro do veículo da sua genitora, em companhia de sua companheira e um outro indivíduo, pelo crime tipificado no artigo 16 da Lei no 10.826/2013 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Na denúncia, recebida em 23/05/2024, os fatos foram assim descritos (ID. 197256114 – autos 0714530-50.2024.8.07.0003): Em 11 de maio de 2024, por volta das 20h, no Setor P, QNP 20, Conjunto I, Lote 13, Ceilândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu, portou, manteve sob sua guarda e ocultou a arma de fogo de uso restrito, tipo pistola, calibre 9mm, marca Taurus, modelo G3, número de série ACN732535, com carregador municiado com dez projeteis intactos, e ainda outro carregador contendo nove munições de mesmo calibre, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Policiais militares patrulhavam o local dos fatos e viram três pessoas dentro do veículo VW/Nivus, placa REU2E93, de cor branca, parado em frente a uma residência, com as luzes apagadas. Tais pessoas, surpreendidas com a aproximação da viatura, tentaram fugir. Os policiais abordaram o veículo e realizaram busca no seu interior. Encontraram um carregador de arma para pistola 9mm, municiado com 9 (nove) projéteis intactos embaixo do tapete do lado do banco do passageiro, onde estava o acusado HUGO. Questionaram aos passageiros do veículo sobre a arma. Um dos passageiros, Lucas Santos, informou que, momentos antes da abordagem policial, dispensou a arma em frente à residência da mãe do acusado HUGO, no meio do jarro de plantas. Um dos policiais encontrou a arma e um carregador municiado no exato local indicado por Lucas. Um dos carregadores foi encontrado debaixo do tapete do banco do passageiro dianteiro, onde o acusado estava sentado. Ademais, a arma foi apreendida em frente ao portão da casa de sua mãe, logo após a sua saída do local, a bordo do veículo VW/Nivus, que era conduzido por sua esposa Alessandra. Em razão deste fato, foi dada voz de prisão ao acusado HUGO, que após resistir à prisão foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está bem fundamentada, como se verifica a seguir (ID. 59595974 - Pág. 13): Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto qualificado e posse/porte de arma de fogo de uso restrito. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de organização criminosa, extorsão majorada, estelionato contra idoso ou vulnerável e lavagem de dinheiro. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Da mesma forma, a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar restou devidamente fundamentada, pois não restaram comprovados os pressupostos autorizadores da substituição, qual seja, não foi demonstrada a imprescindibilidade do paciente nos cuidados dos filhos menores. Ademais, a companheira do paciente e mãe dos filhos, presente no momento da prisão, também é responsável pelos cuidados das crianças (ID. 59595974 - Pág. 54). As alegadas condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 818.970/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.) HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II [...] (HC 134383, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016) Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, inciso I, do CPP. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 27 de maio de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.